Tribunal: TJDFT
Processo: 0717546-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO CONTRA INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO AO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo interno interposto em face à decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em agravo de instrumento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte, pessoa jurídica, comprovou a impossibilidade de suportar as despesas processuais e sem o prejuízo do regular funcionamento de suas atividades.
III. Razões de decidir
3. No caso, a pessoa jurídica foi intimada para comprovar sua hipossuficiência. Todavia, limitou-se a reiterar os termos do recurso, mesmo tendo sido alertada em prévio despacho que os documentos apresentados não permitiam aferir o preenchimento dos requisitos para a concessão da benesse.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e desprovido.
5. Tese de julgamento: " A concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas exige a comprovação robusta de que inexistem condições de arcarem com as despesas do processo e sem o comprometimento da manutenção de suas atividades.”